Tribunal: TJDFT
Processo: 0037300-48.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037300-48.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MILLENIUM CONDOMINIO RESORT RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE RESÍDUO. HIDROMETRAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CAESB. COBRANÇA DE RESÍDUO. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O serviço de fornecimento de água e esgoto sanitário no âmbito do Distrito Federal regulada pela Lei Distrital 3.557/2005, que estabelece, no art. 4o, parágrafo único que "a implantação individual dos hidrômetros, com a correspondente emissão de faturas, não dispensa a medição do consumo global da edificação, para a apuração de consumo da área comum". 2.A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem entendido que os atos administrativos praticados pela CAESB gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. 3.Mostra-se legal a cobrança do resíduo, pois o volume de água efetivamente entregue ao condomínio é aquele medido no hidrômetro agrupador (geral), máxime porque o apelante não logrou desconstituir a presunção que milita em favor da CAESB quanto à medição do consumo. 4.Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 355, 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, a necessidade da adequada valoração das provas apresentadas nos autos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Ressalta que o recorrido não apresentou as provas requeridas e determinadas, quedando-se inerte, inclusive, quanto intimado a apresentar provas. Expõe acerca da necessidade de realização de nova perícia para melhor esclarecer e comprovar a efetiva responsabilidade da parte recorrida; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa fixada nos embargos de declaração, por não terem sido opostos de forma protelatória. Entende que a referida multa afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, todos do CPC, pois “o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1452384/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/9/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 355 do CPC, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial também não deve subir no que tange à tese recursal descrita na alínea “b” do relatório supra, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência, como já dito, vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Veja-se, ainda, o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028